Tribunal: TJSP
Processo: 1021721-70.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2017-05-15

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Possibilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial, com fundamento no artigo

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Possibilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial, com fundamento no artigo 129 da CE que, mesmo fazendo menção a vencimentos integrais, vedada a limitação, oferece parâmetro e base de cálculo para a incidência do Adicional por Tempo de Serviço, sendo desnecessária a atividade legislativa. 2. As gratificações que configuram verdadeiro aumento de vencimentos devem integrar a base de cálculo do Quinquênio. 3. Exclusão, da referida base de cálculo, somente, das vantagens que ostentam o caráter "pro labore faciendo", "in facto temporis" e as de natureza eventual. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Impossibilidade de utilização da TR, para a incidência de correção monetária, tendo em vista o reconhecimento, por arrastamento, pelo E. STF, da inconstitucionalidade da Lei Federal no 11.960/09, no julgamento das ADI nos 4.357 e 4.425. 6. A contribuição previdenciária, assistência médica e o Imposto de Renda deverão integrar a respectiva conta de liquidação, sendo certo que a retenção dos referidos valores, somente, poderá ser realizada por ocasião do adimplemento do crédito. 7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do NCPC. 8. Ação de procedimento ordinário, julgada parcialmente procedente. 9. Sentença, ratificada. 10. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, desprovidos, com observação.